Tribunal: TJSP
Processo: 1047770-63.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - recurso que banha a litigância de má-fé - mora indesmentível - atraso de quase o dobro do prazo previsto - advertência - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1047770-63.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é embargante
VILA LOBOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, são embargados PAULO
BENEDITO FERNANDES DE ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA) e CEMARA NEGÓCIOS
IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO (Presidente),
GILSON DELGADO MIRANDA E MELO COLOMBI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047770-63.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 45120
2
VOTO No 45120 (Processo Digital)
Embargos de Declaração no 1047770-63.2018.8.26.0576/50000
Comarca: São José do Rio Preto (1a Vara Cível)
Embargante: VILA LOBOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
Embargado: PAULO BENEDITO FERNANDES DE ARAÚJO (JUSTIÇA
GRATUITA) E CEMARA NEGÓCIOS IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NENHUMA HIPÓTESE DO ART.
1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - RECURSO
QUE
BANHA
A
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
-
MORA
INDESMENTÍVEL - ATRASO DE QUASE O DOBRO DO PRAZO
PREVISTO - ADVERTÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS.
1-
São
declaratórios
tempestivos
acoimando
de
omissa e contraditória a r. decisão colegiada de fls. 233/242, a qual deu
parcial provimento ao recurso do autor e desproveu o recurso da empresa
ré; não se conforma a empresa, faz prequestionamento, busca reportar
dispositivo normativo, aguarda acolhimento (fls. 01/08).
2-
Recurso comporta conhecimento.
3-
É O RELATÓRIO.
Rejeitam-se os declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047770-63.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 45120
3
É nítido o propósito da recorrente de revolvimento dos
atos processuais, redecisão, rejulgamento, tudo absolutamente vedado
pelo ordenamento jurídico.
A própria recorrente faz prova contra si ao demonstrar
manifesto atraso em relação à cláusula contratual, loteamento não
regularizado no tempo assinalado no contrato, fazendo com que o
adquirente perdesse oportunidade de edificar sua casa.
E aqui não interessa saber os prazos cronológicos para
conclusão das obras, se o documento essencial não veio a ser trazido,
estando caracterizada a mora da recorrente, de tal sorte que não se fará
rejulgamento ou reanálise probatória, recomendando-se a via do Especial.
São devidos dano moral e a multa, de acordo com as
cláusulas estabelecidas, e também pelo nexo causal existente.
Finalmente, e não menos importante, a multa rescisória é
mínima, e o dano moral irrisório para o porte da embargante, a qual insiste
em tentar demonstrar a entrega dentro do prazo do empreendimento, o que
evidentemente não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047770-63.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 45120
4
Examinada, assim, a matéria, toda a documentação trazi-
da pela recorrente é incapaz de corroborar a conclusão da obra, já que em
dezembro de 2018 a Prefeitura não tinha liberado empreendimento (fls. 171).
Seguramente, a recorrente estabeleceu prazo de 24
meses, para janeiro de 2017, e ultrapassados tantos outros, ainda não
justifica ou explica o seu retardo.
Fica advertida a parte que, na hipótese de recurso
infundado ou manifestamente incabível, estará sujeita às sanções corre-
latas, inclusive aquelas previstas no artigo 1.021, § 4o, do vigente CPC.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITO os declaratórios.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator